Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edna Cristina Lins Duarte em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, não reconheceu a impenhorabilidade pretendida, rejeitando a impugnação apresentada. A agravante alega que os valores de R$ 2.143,22 (dois mil cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) e R$ 40,00 (quarenta reais), penhorados pelo juízo de origem, deriva dos proventos de sua aposentadoria. Aduz que as quantias de R$ 5.509,51 (cinco mil quinhentos e nove reais e cinquenta e um centavos) e R$ 101,83 (cento e um reais e oitenta e três centavos) são impenhoráveis por estarem abaixo do limite de quarenta (40) salários-mínimos, independentemente de estarem depositadas em poupança ou qualquer outra conta com finalidade de investimento. Pondera que anterior decisão transitada em julgado, que determina a penhora em dez por cento (10%) sobre os proventos da aposentadoria, foi desconsiderada pela decisão recorrida. Assim, entende haver violação à coisa julgada, uma vez que, mesmo com já incidindo penhora de dez por cento (10%) sobre sua aposentadoria, a magistrada singular permitiu a penhora dos valores discutidos no presente recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão e liberar todo o valor penhorado, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou demonstrado nos autos. Em análise prelibatória, pode-se afirmar que a decisão agravada é capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, uma vez que o bloqueio do valor constrito poderia privar a agravante de necessidades básicas, daí a imprescindibilidade da imediata liberação da verba constrita. O segundo requisito também está preenchido. Os valores de R$ 2.143,22 (dois mil cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) e R$ 40,00 (quarenta reais) foram penhorados em conta que a agravante recebe os seus proventos de aposentadoria. Ainda que tais valores sejam resultantes de estorno do cartão de crédito, precisamente nomeada como “estorno de débito cartão BRB”, fato é que a quantia se originou do próprio provento da aposentadoria da recorrente. Portanto, parece ser hipótese de impenhorabilidade. No tocante às quantias de R$ 5.509,51 (cinco mil quinhentos e nove reais e cinquenta e um centavos) e R$ 101,83 (cento e um reais e oitenta e três centavos), como já decidido pelo colendo STJ, o fato de tais valores não estarem depositados em conta poupança não é motivo bastante para afastar a impenhorabilidade, devendo-se dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Por fim, uma vez que já incide penhora de dez por cento (10%) nos proventos de aposentadoria da parte agravante, eventual nova penhora deve ser robustamente fundamentada. De uma análise perfunctória, parece estar presente a probabilidade do direito. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Não há necessidade de intimação do agravo porque este já apresentou contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator